Tribunal: TJDFT
Processo: 0729756-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON DE SOUSA DOS SANTOS, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que declinou da competência. Na origem, processa-se ação de conhecimento e com pedido condenatório a reparar por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de MARIO ELIAS XAVIER. O juízo, de ofício, declinou da competência para a Oitava Vara Cível de Brasília, sob o fundamento de o autor já havia ajuizado ação idêntica perante aquele juízo, logo haveria prevenção. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a nova ação foi ajuizada após o pedido de desistência da primeira. Não obstante, por se tratar de ação em que se busca reparação por acidente de trânsito, seria competente o juízo do local do fato, a teor do art. 53, V, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Vara Cível do Paranoá para processamento da ação. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou aos autos cópia dos contracheques dos meses de abril, maio e junho do corrente ano (ID 61948296). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O art. 286, II, do Código de Processo Civil, determina que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. A regra de competência prevista no art. 286, II, do CPC, é de natureza absoluta, podendo ser declarada a qualquer tempo. No caso, observo que o autor ajuizou ação n. 0723392-16.2024.8.07.0001, perante 8a Cível de Brasília/DF, objetivando a reparação dos danos narrados na inicial. No entanto, aquele processo foi extinto sem resolução do mérito, de maneira que a reiteração do pedido previne aquele juízo. Frise-se, ademais, que o autor é morador da localidade conhecida como Fazendinha , situada na Região Administrativa do Itapoã/DF, sendo certo que as partes não possuem qualquer vínculo nesta Circunscrição Judiciária. Assim, a 8a Vara Cível de Brasília/DF é competente para processar e julgar a demanda. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e, por conseguinte, DECLINO da COMPETÊNCIA em favor 8a Vara Cível de Brasília/DF, com as homenagens deste Juízo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso sub judice, o suposto prejuízo que a parte pretendia evitar seria a remessa dos autos à Oitava Vara Cível de Brasília e onde ação teria prosseguimento. Porém, olvidou-se de comunicar ao juízo a interposição do recurso, razão porque os autos já foram remetidos àquela Vara, onde a ação tem o seu curso. Lado outro, dada a característica geográfica do Distrito Federal, em que as circunscrições judiciárias guardam relativa proximidade, aliado ao fato do processo tramitar por meio eletrônico, não se vislumbra prejuízo imediato na tramitação do feito perante a circunscrição de Brasília. Por fim, eventual suspensão nesse estágio iria de encontro ao princípio da razoável duração do processo, além de não se evidenciar qualquer prejuízo imediato às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Não havendo elementos que elidam da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, DEFIRO GRATUIDADE para esta instância recursal. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator